Tribunal: TJPA
Processo: 0002446-55.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002446-55.2019.8.14.0030

APELANTE: DAVI WIKESON DA PAIXAO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §2º, IV, do CP), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de sursis. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação ou redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; e (ii) em caso negativo, se há elementos suficientes para manutenção da condenação ou reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada (art. 110, §1º, do CP), sendo de 4 anos o prazo prescricional para pena de 1 ano e 6 meses (art. 109, V, do CP).

Verificou-se o decurso de mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia (26/07/2019) e a publicação da sentença condenatória (16/10/2025), sem causas suspensivas, ultrapassando o prazo prescricional.

A prescrição retroativa constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, restando prejudicada a análise das teses recursais de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. Prejudicado o exame do mérito recursal.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva retroativa, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada.

Ultrapassado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade, prejudicando o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2744935/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e JULGAR PREJUDICADO
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0002446-55.2019.8.14.0030

APELANTE: DAVI WIKESON DA PAIXÃO LOPES

ADVOGADO(A): IGOR REIS MARTINS – OAB/PA 37.428

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
DAVI WIKESON DA PAIXÃO LOPES
, por intermédio de advogado particular contra a sentença (ID 33577653) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em sentença, o juízo de 1º grau concedeu ao Apelante o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condicionantes listadas no
decisum
, bem como, autorizou que o Apelante recorra em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 33577565), no dia 05/04/2019, por volta das 13:00 horas, na localidade Vila do Camará, Distrito de Marudá, Município de Marapanim/PA, o recorrente
DAVI WIKESON DA PAIXÃO LOPES
desferiu golpes de facão contra a vítima Ednelson Rabelo de Souza, causando-lhe lesões corporais graves, conforme atestado por laudo pericial que identificou múltiplos ferimentos por arma branca na região toracoabdominal, com relevantes sequelas físicas decorrentes da agressão.

Durante interrogatório, o Recorrente declarou que “
desferiu umas 05 (cinco) terçadas contra o nacional conhecido por Balde
”, confessando em parte a autoria delitiva, contudo, afirmou que agiu em legítima defesa.

Denúncia recebida em 26/07/2019 (ID 36891735).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, prolatou sentença condenatória (ID 33577649) em 16/10/2025, onde o Juízo a quo reconheceu a materialidade e autoria delitivas, com fundamento no conjunto probatório coligido aos autos, notadamente prova testemunhal e pericial, fixando a pena nos termos acima referidos.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 33577654) em 17/11/2025, apresentando razões recursais no mesmo dia, onde sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, arguindo ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, além de pleitear a absolvição do Recorrente, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta ou redução da pena aplicada.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 34985909), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, sustentando que a condenação encontra-se devidamente amparada por robusto acervo probatório, especialmente o laudo pericial e os depoimentos colhidos em juízo, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 36578972), manifestou-se pelo conhecimento do recurso defensivo, mas pela prejudicialidade, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal, na modalidade retroativa, requerendo que seja declarada de ofício a extinção da punibilidade do Recorrente.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PREJUDICIAL DE MÉRITO

- Da Prescrição Retroativa:

Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência de causa extintiva da punibilidade do agente, matéria de ordem pública que deve ser declarada de ofício pelo magistrado em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.

A prescrição da pretensão punitiva criminal, após a prolação de sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada ao Apelante na decisão monocrática, conforme preceitua o artigo 110, § 1º, do Código Penal.

No presente caso, o recorrente
Davi Wikeson da Paixão Lopes
foi condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

O Ministério Público do Estado do Pará deixou transcorrer in albis o prazo para recurso, operando-se o trânsito em julgado para a acusação na data de 04/11/2025. Dessa forma, a sanção imposta de 1 (um) ano e 6 (seis) meses tornou-se definitiva e intransponível para o Estado, no que tange ao teto de apenamento.

O artigo 109, inciso V, do Código Penal estabelece que a pretensão punitiva estatal prescreve em 04 (quatro) anos quando o máximo da pena aplicada é superior a 1 (um) ano e não excede a 2 (dois) anos. Sendo a pena fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, o prazo prescricional aplicável à hipótese é, de fato, o período de 04 (quatro) anos.

Analisando a marcha processual e a ordem cronológica dos atos processuais documentados nos autos, constata-se a ocorrência de dois marcos interruptivos principais previstos no estatuto repressivo, quais sejam, o recebimento da denúncia, ocorrido em 26/07/2019, e a publicação da sentença penal condenatória recorrível, formalizada em 16/10/2025.

Efetuando o cálculo aritmético do lapso temporal decorrido exclusivamente entre o recebimento da denúncia (26/07/2019) e a publicação da sentença condenatória (16/10/2025), verifica-se o transcurso de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Portanto, o intervalo temporal transcorrido entre os dois marcos interruptivos superou com folga o lapso prescricional de 04 (quatro) anos previsto na norma penal de regência.

Durante o trâmite processual em primeira instância, não se operou nenhuma causa de suspensão do prazo prescricional, restando evidente a perda do direito do Estado de punir o cidadão em virtude da inércia do próprio aparato estatal no regular andamento da persecução penal por período excessivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, operado o transcurso do prazo prescricional calculado com base na pena aplicada na sentença, impõe-se a declaração, inclusive de ofício, da extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa, restando prejudicada qualquer discussão sobre as demais matérias ventiladas no recurso de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou esse entendimento ao julgar caso análogo de decurso de prazo prescricional superior ao limite legal entre os referidos marcos interruptivos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 1 ANO E 9 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Tendo em vista a pena definitiva aplicada - 1 ano e 9 meses de reclusão -, com trânsito em julgado para a acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, ante o decurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (7/5/2015) e a prolação da sentença condenatória (17/3/2023). 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição retroativa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2744935 PR 2024/0346351-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025)

Dessa forma, constatada a fluência do prazo prescricional superior ao limite legal de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença válida, a declaração de extinção da punibilidade do apelante é medida impositiva que obsta a análise das teses absolutórias ou desclassificatórias formuladas pela defesa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DECLARO DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do apelante
Davi Wikeson da Paixão Lopes
, qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o exame do mérito do presente recurso de apelação criminal.

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às comunicações e anotações necessárias junto ao Juízo de origem, determinando-se a baixa definitiva dos autos eletrônicos.

É como
voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026